Tribunal: TJSP
Processo: 1005511-17.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*CONTRATOS – Serviços bancários – Transferência via internet – Transação não reconhecida – Alegação de julgamento extra petita – Inocorrência – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Violação ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Devolução da

Ementa:

*CONTRATOS – Serviços bancários – Transferência via internet – Transação não reconhecida – Alegação de julgamento extra petita – Inocorrência – Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Violação ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Risco profissional – Devolução da quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora – Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico passível de reparação moral – Dano configurado – Sentença mantida – Recurso não provido*